Tribunal: STF
Processo: ARE 1527804
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas do STF. Preliminar de Repercussão Geral. Termos Genéricos. Ausência de Demonstração da Relevância da Questão Debatida. Ilegitimidade. Cabimento de mandado de segurança. Necessidade de Reexame do conjunto fático-probatório e de legislação infraconstitucional. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de Ofensa constitucional direta. 



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário apresentado pelo Estado de Minas Gerais, visando reformar acórdão do Superior Tribunal de Justiça. O acórdão reconheceu a não incidência de Imposto de Renda sobre juros de mora decorrentes de verbas previdenciárias pagas em atraso, com base no Tema nº 808 do ementário da Repercussão Geral.



    2. O fato relevante. O agravante alega que a “repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte”.



    3. As decisões anteriores: O TJMG concluiu que “o Juiz Conciliador da Central de Conciliação de Precatórios detém competência para atuar de forma delegada relativamente à função de pagamento de precatórios, atribuída ao Presidente do Tribunal”, que, “não estando a ação mandamental sendo usada como substitutivo de ação de cobrança, rejeito a preliminar”, e que, “sobre a incidência ou não do imposto de renda sobre os juros de mora incidentes sobre o valor pago extemporaneamente, relativamente a valores salariais e previdenciários, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento sobre a legalidade da referida incidência”, e concedeu “em parte a segurança, apenas para determinar que, no período de 30/06/2009 a 10/12/2009, a correção monetária dos valores inscritos em precatório seja calculada com base no IPCA.” O STJ deu “parcial do Recurso em Mandado de Segurança para, reformando o acórdão recorrido, conceder em parte a segurança e afastar a incidência do Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF sobre os valores correspondentes a juros de mora.”



    II. Questão em discussão



    4. O agravante alega que “o direito patrimonial buscado neste writ, não é um simples corolário de uma eventual ilegalidade do ato praticado, mas sim a pretensão de cobrança de diferenças creditórias, o que atrai a incidência da Súmula 269 do STF”, que, “no caso em apreço, ainda que vitorioso na demanda, o impetrante não tem diferenças posteriores à impetração do presente mandado de segurança para serem recebidas”, e que “a ausência da prova pré-constituída e a necessidade de realização da perícia contábil para a apuração do eventual erro no cálculo, fica afastada toda e qualquer possibilidade de direito líquido e certo, devendo o processo ser extinto, nos moldes dos artigos 1º c/c artigo 10, ambos da Lei n.º 12.016/09, art. 485, incisos IV e VI, 330, incisos II e III, do CPC/15, dada a carência de ação pela falta de interesse de agir (inadequação da via eleita)”, e pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, por violação ao art. 100 §1º, 5º e 6º da Constituição da República, a fim de que se opere a reforma integral do acórdão recorrido, restabelecendo-se o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais”.



    III. Razões de decidir



    5. A ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais alegadamente violados inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme os enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas do STF.



    6. A argumentação apresentada pelo recorrente carece de fundamentação adequada para demonstrar a repercussão geral exigida pelo art. 1.035 do CPC/2015. A simples menção ao Tema RG nº 808 não é suficiente para preencher esse requisito.



    7. Para acolher as alegações do agravante, seria necessário reexaminar os elementos fáticos e a legislação infraconstitucional aplicada, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão da 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:  



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA - IRPF. JUROS DE MORA. VERBAS PREVIDENCIÁRIAS PAGAS EM ATRASO. NÃO INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 



    I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. 



    II – Consolidou-se nesta Corte o entendimento de que não incide o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora decorrentes de pagamento a destempo de verbas previdenciárias, que possuem, natureza alimentar, enquadrando-se na situação descrita no RE n. 855.091 - RS (Tema n. 808), julgado pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral. 



    III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. 



    IV – Agravo Interno improvido.” (e-doc. 147, p. 1).  



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 169).  



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 100, §§ 1º, 5º e 6º, da Constituição da República.  



    4. Argumenta que “o direito patrimonial buscado neste writ, não é um simples corolário de uma eventual ilegalidade do ato praticado, mas sim a pretensão de cobrança de diferenças creditórias, o que atrai a incidência da Súmula 269 do STF” (e-doc. 176, p. 7). 



    4.1. Sustenta que, “no caso em apreço, ainda que vitorioso na demanda, o impetrante não tem diferenças posteriores à impetração do presente mandado de segurança para serem recebidas” (e-doc. 176, p. 7).  



    4.2. Afirma que, “como se depreende do ato inquinado de ilegal, a sua prática se deu por decisão do Exmo. Sr. Juiz da Central de Conciliação de Precatórios, mas que atua segundo delegação do Sr. Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sendo este último a autoridade que deveria ser apontada no presente writ como coatora, e não o Exmo sr. Juiz de Direito da Central de Conciliação de Precatórios do TJMG” (e-doc. 176, p. 8).  



    4.3. Salienta que “a ausência da prova pré-constituída e a necessidade de realização da perícia contábil para a apuração do eventual erro no cálculo, fica afastada toda e qualquer possibilidade de direito líquido e certo, devendo o processo ser extinto, nos moldes dos artigos 1º c/c artigo 10, ambos da Lei n.º 12.016/09, art. 485, incisos IV e VI, 330, incisos II e III, do CPC/15, dada a carência de ação pela falta de interesse de agir (inadequação da via eleita)” (e-doc. 176, p. 10).  



    4.4. Aduz que, “com a devida vênia, necessário se faz realizar o distinguishing em relação aos julgados utilizados para dar provimento ao recurso da parte, onde incide o IR sobre as verbas mencionadas, não se enquadrando assim o processo, ao Tema n. 808” (e-doc. 176, p. 12).  



    4.5. Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, por violação ao art. 100 §1º, 5º e 6º da Constituição da República, a fim de que se opere a reforma integral do acórdão recorrido, restabelecendo-se o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais” (e-doc. 176, p. 13).  



    5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário nos termos da seguinte ementa:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINSTRATIVO. IMPOSTO DE RENDA. JUROS DE MORA DEVIDOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO. NÃO INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA N. 808/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. RECURSO NÃO ADMITIDO.” (e-doc. 186, p. 1).  



    6. O agravante alega que foram “opostos Embargos de Declaração, satisfazendo o requisito do prequestionamento, foram rejeitados” (e-doc. 192, p. 2) e, no mais, reiterou os argumentos lançados no recurso extraordinário.  



    7. A agravada, em contrarrazões afirma que “o Recorrente não combate os fundamentos da decisão agravada, mas apenas repete o texto apresentado quando da impetração do mandado de segurança no tribunal de origem, quase que ipsis litteris” (e-doc. 198, p. 2). 



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. A pretensão recursal não merece acolhida.  



    9. Conforme assentado pela decisão agravada, “quanto às alegações trazidas no recurso no sentido da não possibilidade de o mandado de segurança substituir a ação de cobrança, dos efeitos patrimoniais pretéritos à ação mandamental, da ilegitimidade do Juiz de Direito da Central de Conciliação de Precatórios e da necessidade de perícia contábil”(e-doc. 186, p. 3), indicados, como violados, nas razões do recurso extraordinário, não foram objeto de prequestionamento no acórdão recorrido, não tendo havido a oposição de embargos de declaração com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria versada no recurso extraordinário. Incidem, portanto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:  



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando ão ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”  



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).  



    10. Ademais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, que não é o caso, melhor sorte não teria o recorrente.  



    11. Para divergir do acórdão recorrido e, por conseguinte, acolher a argumentação do recorrente de que o acórdão de origem incorreu em contrariedade aos enunciados nº 269 e nº 271 das Súmulas do STF, pois não é possível que o mandado de segurança substitua a ação de cobrança e que se busque os efeitos patrimoniais pretéritos à ação mandamental; e que se faz presente a ilegitimidade do Juiz de Direito da Central de Conciliação de Precatórios, bem como a necessidade de perícia contábil para aferição do direito invocado, seria necessário reexaminar os elementos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, Código de Processo Civil e Lei nº 12.016, de 2009, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, na espécie, o verbete nº 279 da Súmula do STF, verbis:  



    “Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Tomada de contas especial. Legitimidade. Matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença que denegou a segurança. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 7. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.490.018-AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 07/08/2024, p. 14/08/2024, grifos nossos).  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR E DA EXISTÊNCIA DE ASSOCIADOS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO IMPROVIDO.”



    (ARE nº 1.469.578-ED-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09/04/2024, p. 15/04/2024, grifos nossos).  



    12. Além disso, no recurso extraordinário interposto (e-doc. 176), não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas.  



    12.1. Vejamos, em síntese, os argumentos do recorrente quanto à repercussão geral:  



    “III — DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Dispõe o art. 1.035, do CPC/15 que: (...)



    Pois bem, no caso dos autos, têm-se evidente repercussão geral, merecendo seja o presente recurso conhecido pelo STF. 



    Trata-se de caso de evidente relevância social e jurídica, cujo julgamento ultrapassa os interesses subjetivos do processo, na medida em que acórdãos eivados de graves omissões, como o v. acórdãos recorridos, não podem ser mantidos. 



    A questão constitucional objeto do presente recurso não se limita aos ora litigantes, ultrapassando os limites subjetivos do presente processo. 



    Sublinhe-se que, ao lado da manifesta repercussão geral do tema, forçoso admitir a repercussão presumida prevista no § 3° do artigo 1.035 do CPC/15. Na hipótese dos autos, o acórdão desprezou a jurisprudência dominante do STF no sentido de que colendo STJ reconhece a tese do acesorium sequitur sum principale, razão pela qual a tributação dos juros encontra se atrelada à natureza da verba principal.



    Vale lembrar que a ‘repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1°, do RISTF )’ (STF - RE 649274 AgR-segundo) (grifamos).



    Portanto, presentes os requisitos necessários ao reconhecimento da repercussão geral da matéria debatida neste processo, notadamente a relevância jurídica da questão examinada e a transcendência dos limites subjetivos da causa.” (e-doc. 176, p. 4-6, grifos no original).  



    12.2. O preenchimento desse requisito demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme estabelece o art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral sem a devida fundamentação não é suficiente para o atendimento desse pressuposto.  



    12.3. Na dicção do e. Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).  



    12.4. Registre-se que, nas razões do recurso extraordinário, houve apenas a indicação do precedente do Supremo Tribunal Federal (RE nº 1.101.937-RG/SP), sem a devida demonstração de como a matéria em exame seria relevante e transcenderia o interesse das partes. A jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma,  j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, §3º, da CF/88, c/c art. 1.035, §2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).  



    13. Ressalto, também, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Nesse sentido:  



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”  



    (RE nº 1.460.428-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,  Tribunal Pleo, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024; grifos nossos).  



    “DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. III – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. IV – Agravo ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.456.832-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 04/12/2023, p. 07/12/2023; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTS. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 2º, DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 3. Descabe, nesta fase recursal, acrescentar argumentos ao apelo extremo pois, o momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário e não de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que dele não conhece. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.398.339-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/08/2023, p. 22/08/2023; grifos nossos).  



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatóri